Tribunal: TJDFT
Processo: 0719808-25.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÕES. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROUBO DE CELULAR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS CONTRATOS. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista.
2. Eventual fraude na contratação, ao integrar o risco das operações bancárias, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90, consoante Súmula n. 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, ad litteris: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. No caso, a parte autora narrou o roubo do qual foi vítima, tendo seu aparelho celular sido subtraído em 24/8/2021, consoante boletim de ocorrência policial, alegando que, posteriormente, se deparou com operações financeiras suspeitas em suas contas bancárias, realizadas no mesmo dia em que foi vítima do aludido crime, tendo os Bancos réus deixado de cancelar as transações após requerimento extrajudicial.
4. Conquanto as instituições financeiras afirmem que as operações contestadas foram, sim, realizadas pela parte autora, mediante senha, tal alegação não foi devidamente comprovada, pois os Bancos requeridos não trouxeram aos autos nenhum documento indicativo que as transações foram feitas, de fato, pela parte autora. Também não há como imputar a culpa exclusiva ao terceiro, a fim de elidir a responsabilidade da instituição financeira quanto à fraude perpetrada, sobretudo porque é dever do banco fornecer segurança em suas operações, de forma a adotar mecanismos de salvaguarda contra fraudes.
5. Configurada a cobrança indevida, efetivo pagamento e ausência de engano justificável, com vulneração à boa-fé objetiva, impõe-se a devolução em dobro, consoante regra expressa do parágrafo único do art. 42 do CDC, independentemente “da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido” (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.